Tribunal: TJPA
Processo: 0800883-73.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9575 - Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800883-73.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SEA TELECOM LTDA

AGRAVADO: SUNTECH TELECOM LTDA, AJAXJUD - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por SEA TELECOM LTDA. contra decisão interlocutória proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Protesto e Indenização por Danos Morais ajuizada em face de SUNTECH TELECOM LTDA. e AJAXJUD – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS. A agravante alega que títulos protestados se referem a compras canceladas antes da entrega das mercadorias, pleiteando tutela provisória para cancelamento imediato dos protestos. O juízo de origem indeferiu a medida liminar sob o fundamento de ausência de demonstração inequívoca da probabilidade do direito, sendo necessária instrução probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, especialmente a demonstração da probabilidade do direito, no contexto de pedido liminar de cancelamento de protesto de duplicatas mercantis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC.

A documentação apresentada pela agravante não afasta, de forma inequívoca, a legitimidade dos protestos impugnados, existindo contradições quanto ao motivo da recusa das mercadorias, conforme evidenciado pelo documento ID 129165252.

As divergências entre os motivos de cancelamento alegados (e-mails) e a tentativa de entrega da mercadoria reforçam a necessidade de dilação probatória para apuração mais aprofundada dos fatos.

A existência de protestos regularmente lavrados, com base em títulos formalmente válidos, impede a concessão liminar da medida de cancelamento, ausente prova inequívoca de vício ou inexigibilidade da obrigação.

A tutela requerida não configura medida irreversível, o que recomenda cautela na sua análise, preservando-se o contraditório e a produção de provas na instância de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela provisória de urgência para cancelamento de protesto exige prova inequívoca da inexistência do débito, o que não se verifica quando há contradições nos documentos apresentados.

A existência de protestos formalmente válidos impede o deferimento da medida liminar na ausência de elementos claros que evidenciem o direito alegado.

Em casos de controvérsia fática relevante sobre a existência da obrigação, impõe-se a necessidade de dilação probatória, sendo inadequado o deferimento de tutela antecipada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 5.474/1968, art. 13, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0801424-87.2017.8.14.0000, Rel. Des. Maria do Céu Coutinho, j. 08.08.2022; TJPA, AI nº 0805763-21.2019.8.14.0000, Rel. Des. Maria do Céu Coutinho, j. 26.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por SEA TELECOM LTDA
,
tendo como Agravados
SUNTECH TELECOM LTDA. e AJAXJUD – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por SEA TELECOM LTDA. contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Protesto e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de SUNTECH TELECOM LTDA. e AJAXJUD – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS.

Na origem, pretende a parte autora o reconhecimento da inexistência de débito referente a duplicatas mercantis emitidas pelas agravadas no montante de R$ 24.624,49, as quais teriam sido levadas a protesto mesmo após o cancelamento das respectivas compras. Alegou que tais protestos têm gerado sérios prejuízos à sua imagem e reputação no mercado, refletindo negativamente na análise de crédito da empresa.

O juízo de origem indeferiu o pedido liminar ao fundamento de que não restou demonstrada, de forma inequívoca, a probabilidade do direito invocado, sendo necessário maior dilação probatória.

Em suas razões recursais, a SEA TELECOM LTDA. sustenta que a decisão merece reforma, uma vez que deixou de considerar documentos essenciais que comprovam o cancelamento das compras, como os e-mails constantes dos IDs 129165247 e 129165248 (autos originários), bem como o fato de que o protesto referente ao título nº 2612 foi realizado mesmo sem qualquer tentativa de entrega da mercadoria.

Argumenta que a manutenção dos protestos causa danos irreparáveis à sua imagem, reputação e operações comerciais, configurando o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC.

Ressalta, por fim, a reversibilidade da medida, requerendo a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o cancelamento imediato dos protestos e impedir novos registros relativos aos mesmos títulos, até o trânsito em julgado da ação originária.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja concedida a tutela pleiteada.

Proferida a decisão ID
24680300, na qual
foi indeferido o efeito o pedido de antecipação da tutela recursal pleiteada
.

Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento, conforme certidão ID 26788694.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Cinge-se a controvérsia à análise da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, formulado nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c cancelamento de protesto, ajuizada pela agravante SEA TELECOM LTDA. contra as agravadas SUNTECH TELECOM LTDA. e AJAXJUD – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS.

Dessa forma, passo à análise da Razões Recursais.

A normativa processual civil estabelece a viabilidade de outorgar, parcial ou totalmente, uma medida provisória à parte requerente antes da conclusão do processo cognitivo, a qual será formalizada mediante a devida instrução processual.

Vide art. 300 do NCPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Ao analisar o dispositivo mencionado anteriormente, é possível inferir que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela requer certos pressupostos: a apresentação de um pedido pela parte interessada; a apresentação de provas claras e incontestáveis dos fatos alegados; a existência de um receio fundamentado de dano irreparável, de difícil reparação ou de risco ao resultado eficaz do processo; a devida fundamentação da decisão antecipatória; e a possibilidade de reversão do ato concedido.

A agravante sustenta, em suma, que foram protestados indevidamente dois títulos (duplicatas mercantis por indicação nº 2584 e nº 2612) relativos a compras que teriam sido previamente canceladas, sem recebimento de mercadorias, e requer, com base no art. 300 do Código de Processo Civil, o deferimento de tutela de urgência para determinar o cancelamento dos respectivos protestos.

Entretanto, a decisão recorrida entendeu pela inexistência dos requisitos autorizadores da medida, especialmente quanto à probabilidade do direito alegado, tendo em vista que a documentação acostada, notadamente o ID 129165252
(autos originários)
, indica contradições relevantes quanto ao motivo da recusa da mercadoria, sugerindo que a emissão dos títulos pode ter fundamento legítimo, sendo recomendável o aguardo da dilação probatória.

O documento de ID 129165252, citado na decisão agravada, indica que houve tentativa de entrega e recusa da mercadoria, o que diverge da narrativa de simples cancelamento da compra antes do envio. Além disso, observa-se que a recusa da mercadoria se daria por razões diversas do cancelamento das compras via e-mail, conforme IDs 129165247 e 129165248 (autos originários).

Essa discrepância fática enfraquece a probabilidade do direito invocado e, mais do que isso,

reforça a necessidade de instrução probatória ampla
, com oitiva das partes, eventual produção de prova documental complementar e esclarecimentos acerca da efetiva existência ou não da relação contratual e da entrega das mercadorias.

Ainda que se reconheça a plausibilidade do alegado abalo à imagem da empresa agravante, tal situação, embora indesejável,
não é suficiente, por si só, para justificar a intervenção judicial liminar
, sobretudo em se tratando de títulos formalmente válidos e regularmente protestados, cujo conteúdo depende de verificação fática mais aprofundada.

Em casos semelhantes, este E. Tribunal de Justiça tem entendido:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO. DECISÃO AGRAVADA INDEFERIU TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR O CANCELAMENTO DO PROTESTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Tratando-se de tutela de urgência, a análise do recurso se limitará à verificação do acerto da decisão agravada quanto à caracterização dos requisitos permissivos do deferimento do pleito, isto é, aferir a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/2015).

2. Ausência dos requisitos autorizadores da medida antecipatória, pois não há como aferir a ilegitimidade do protesto dos títulos apenas e tão somente com as provas produzidas até o momento, tornando temerária a ordem para cancelamento dos mencionados registros. No mais, verifica-se a existência de protestos realizados por outros credores, em nome da agravante, de modo que o protesto questionado no presente feito não é a única causa para os entraves empresarias enfrentados pela agravante, consoante documento constante do ID 57768151-Pág.09 e ID 57768156-Págs.01/02 dos autos de origem (Processo n.º 0002996-29.2013.8.14.0008), fato que faz despontar a ausência do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801424-87.2017.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANCELAMENTO DE PROTESTO. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. INSTRUMENTO DE PROTESTO AUSENTE. FATOS QUE INVALIDAM A DUPLICATA PROTESTADA. INVIABILIDADE DE CONFIRMAÇÃO. CERTIDÃO CARTORÁRIA INSUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Protesto, indeferiu pedido de medida liminar de cancelamento de protesto em virtude da ausência do instrumento ode protesto nos autos;

2. A controvérsia recursal impõe examinar a possibilidade da concessão de liminar para suspender o protesto de título de crédito à míngua da instrumentalização do protesto nos autos;

3. A natureza da discussão evoca questões de fato que justifiquem a aparente inadimplência contratual a ponto de afastar a incidência da multa cobrada por meio da duplicata em protesto, para então invalidar o estado de mora. Neste sentido, o atual estado dos autos não dá suporte a este deslinde, sobretudo porquanto inaudita a parte agravada. Portanto, afigura-se ausente a demonstração da probabilidade do direito do agravante;

4. Recurso conhecido e provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805763-21.2019.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/04/2021)

É de conhecimento geral que a concessão da tutela antecipada demanda a apresentação de provas claras e incontestáveis, isto é, evidências capazes de convencer o julgador da veracidade das alegações. Essa exigência se justifica pelo caráter excepcional dessa medida, uma vez que antecipa o provimento final do processo.

Ademais,
o protesto de duplicata por indicação
é admitido legalmente, cabendo ao devedor comprovar, por meios idôneos, eventual vício ou inexistência da obrigação. Nesse sentido a Lei nº 5.474/1968:

Art. 13. A duplicata é protestável por falta de aceite de devolução ou pagamento.

§ 2º O fato de não ter sido exercida a faculdade de protestar o título, por falta de aceite ou de devolução, não elide a possibilidade de protesto por falta de pagamento
.

Destaco, por fim, que o pedido recursal não trata de medida irreversível. Assim,
a prudência recomenda que se aguarde o contraditório e a produção de provas na instância de origem
, garantindo a segurança jurídica e a preservação dos interesses de ambas as partes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se hígida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pela agravante, por ausência de probabilidade do direito e necessidade de dilação probatória.

É como voto.

Publique-se e Intimem-se.

Data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 15/10/2025